Tribunal: STF
Processo: ADI 418
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-12-19
Data de publicação: 1990-12-19

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO DO BANCO
CENTRAL.
        -  RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL, FIRMADA POR SEU PRESIDENTE,
NÃO E OBVIAMENTE MEDIDA PROVISORIA, NÃO ESTANDO, PORTANTO, SUJEITA
AO REGIME CONSTITUCIONAL DESTA, CUJA EDIÇÃO E PRERROGATIVA EXCLUSIVA
DO PRESIDENTE DA REPUBLICA.
        -  POR OUTRO LADO, A ALEGAÇÃO DE QUE O PARAGRAFO 1, DO ARTIGO

1. DA RESOLUÇÃO NC 1.679, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, CONTRARIA O
DISPOSTO NO ARTIGO 23 DA LEI NC 4.131, DE 3 DE SETEMBRO DE 1962,
COLOCA A QUESTÃO DO PLANO DA LEGALIDADE, OU NÃO, DA NORMA IMPUGNADA,
O QUE NÃO E SUSCETIVEL DE SER DISCUTIDO    EM   AÇÃO   DIRETA   DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
        -  AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA.